Tribunal: STF
Processo: HC 100406
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Execução Penal. Imposição de regime inicial para o cumprimento de pena mais gravoso que o previsto no art. 33, §2°, ‘c’, do CP. Necessidade de fundamentação. Inocorrência. Incidência da Súmula 719 desta Corte. Ordem parcialmente concedida.



    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719 desta Corte).



    Ordem parcialmente concedida para determinar a realização de nova fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, mediante estrita obediência aos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal e na Súmula 719 desta Corte.